Tribunal: TJSP
Processo: 1030435-88.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
r. Ausência dos requisitos insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1030435-88.2020.8.26.0114; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2022; Data de Registro: 19/06/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Ana Zomer

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/06/2022

Data de publicação:

19/06/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sentença de procedência. Apelação interposta pela ré. Recurso desprovido. Alegação de omissão. Inexistência. Caráter infringente. Acórdão devidamente fundamentado não havendo nada a declarar ou complementar. Ausência dos requisitos insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Embargos rejeitados.